Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVIES. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual objetiva a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Em suas razões recursais, o requerente narra que, em 2016, firmou contrato com a recorrida, atinente à compra de móveis planejados para seu imóvel. Relata que a entrega e a montagem dos móveis ocorreram ainda no ano de 2016. Contudo, o imóvel para o qual o serviço foi contratado ficou inabitado até o mês de março de 2019 e, por isso, não tinha observado os defeitos do bem, quais sejam, 2 buracos localizados na base superior do guarda-roupa (maleiro), difíceis de serem visualizados sem auxílio de escada. Ampara-se na cláusula contratual que prevê o prazo de 5 (cinco) anos de garantia em caso de defeitos de fabricação para requerer a reforma da sentença. Pretende a condenação da parte recorrida na obrigação de fazer consubstanciada no fechamento dos buracos no guarda-roupa, bem como a condenação no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
3. O compulsar dos autos, mormente a imagem colacionada ao feito pelo autor (ID 14540682), indica que o alegado na inicial não se enquadra na modalidade de vício oculto, posto que uma simples diligência feita pelo consumidor, após a entrega e montagem dos móveis planejados, revelaria a existência dos dois buracos no armário, já que de fácil percepção.
4. É incontroverso que a entrega e montagem dos móveis foi feita no ano de 2016, sendo que a ação foi ajuizada somente em 12/09/2019.
5. Outrossim, não há qualquer prova de que o recorrente tenha entrado em contato com a ré, ou seu representante, dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do CDC, que se inicia na data do recebimento do produto (Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.).
6. Portanto, não se tratando da hipótese de vício oculto, mas de fácil constatação, e não havendo prova de que o autor tenha procurado a parte ré para demonstrar a sua insatisfação antes do ajuizamento desta demanda, a fim de obstar o prazo decadencial, configurada está a decadência.
7. Por outro lado, a cláusula contratual no 6 do referido contrato (ID 14540681, página 2) assim dispõe: “Da garantia do produto: contra defeitos de fabricação a garantia é de 5 (cinco) anos.”
8. O § 1o do art. 12 do CDC disciplina que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Trata-se de hipótese que atrai a responsabilidade pelo fato do produto (art. 12 do CDC), na medida em que o bem é capaz de gerar risco à segurança do consumidor (acidente de consumo).
9. Ocorre que os dois buracos deixados no móvel, ao que tudo indica para a instalação de tomadas, não se enquadram na modalidade de defeito de fabricação (fato do produto), a fazer incidir a cláusula retro mencionada.
10. Em verdade, cuida-se de vício do produto (arts. 18 do CDC), uma vez que parte do móvel apenas não corresponde às expectativas do adquirente, com prejuízo apenas intrínseco ao bem.
11. A esse respeito, colham-se as seguintes explicações do c. Superior Tribunal de Justiça: “No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros” (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009).
12. Ante o exposto, tendo em vista não tratar a hipótese dos autos de defeito de fabricação do produto, incabível a aplicação da cláusula contratual de garantia ventilada nas razões recursais.
13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.